Tribunal: TJBA
Processo: 8025375-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025375-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SILVANA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEI
ÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC).
COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO.
BASE DE CÁLCULO.
INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO OU SUBSÍDIO.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
DECISÃO
MA
NTI
DA.

RECURSO
NÃO
P
ROVI
DO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8025375-41.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
o

ESTADO DA BAHIA
,
e agravad
a

SILVANA ANDRADE DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça